Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001126-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FRIVAG FRIGORIFICO VARZEA GRANDENSE LTDA - CNPJ: 00.824.987/0001-69 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FREITAS MARTINS - CPF: 178.207.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS - CPF: 531.291.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LAPSO TEMPORAL DE TRÊS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO .

No caso a execução encontra-se embasada em Cédula de Crédito Industrial, sendo que o prazo prescricional do referido título é trienal.

O título de crédito possui data de vencimento em
15/06/2001, porém ocorreu o vencimento antecipado em razão de inadimplemento, sendo a ação ajuizada em 26/02/1999, citação em 21/03/1999, portanto, dentro do lapso temporal de três anos, não havendo falar em prescrição direta do título.

Não há falar em prescrição intercorrente quando não houve desídia do Autor que sempre peticionou nos autos na defesa de seus direitos, não ficando o processo paralisado pelo prazo de prescrição do título.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001126-51-2024

AGRAVANTE: FRIVAG FRIGORÍFICO VARZEA GRANDENSE LTDA

AGRAVADO: BANDO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Frivag Frigorífico Varzea Grandense Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que
em sede de Embargos à Execução

referente a Cédula de Crédito Industrial n. 96/00021-X

indeferiu pedido de extinção da Ação Executiva, deixando de reconhecer prescrição

em razão de abandono da causa
e liberação das constrições hipotecárias que recaíram sobre bens imóveis dados em garantia.

Nas razões recursais a Agravante alega que o
Agravado formalizou com a empresa Recorrente a Cédula de Crédito Industrial n. 96/00021-X – (ID 43430872), no valor original de R$ 731.781,00 (setecentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e um real), em 23.05.1996, com vencimento final para 15.06.2001, ocasião em que exigiu garantias reais e pessoais, tendo obtido avais dos sócios da empresa e 4 (quatro) garantias hipotecárias que recaíram sobre as matrículas nos.

14.878, 17.822, 4.586 e 13.912, de propriedade da empresa executada e registradas em 23.05.1996

Alega que a Instituição Financeira apesar das garantias hipotecárias registradas em seu favor desde 23/05/1996, não as executou, fazendo-o em face do vencimento antecipado da dívida ajuizando a ação em 26/02/1999, contra a empresa e seus avalistas pretendendo o recebimento de saldo devedor, sendo o despacho de citação datado de 02/03/1999 e o termo de penhora lavrado em 09/09/2010,
havendo no caso prescrição direta do título.

Afirma também prescrição intercorrente
aduzindo que os Executados ingressaram com Embargos à Execução que foi sentenciado em 17/11/2009, sendo alterado em razão de recurso, cuja decisão transitou em julgado em 15/01/2013, quando restaram consolidados os critérios que poderiam ser utilizados para apuração do débito, permitindo a partir da referida data o regular prosseguimento da execução.

Sustenta que o Agravado deixou de dar o devido andamento à execução, tendo o credor ingressado com Exceção de Pre-Executividade, considerando que está sendo prejudicado, não tendo o Juízo acolhido e afastado as prescrições suscitadas, ao fundamento de que o despacho de citação interrompe a prescrição deixando de analisar a desídia do credor que ensejou a prescrição intercorrente.

Alega ter ocorrido a perda do direito de ação em razão da inércia do credor, levando a prescrição da cédula de crédito bancário n. 96/00021-X ocorrendo prescrição intercorrente na forma
dos artigos 60 do Decreto Lei n. 167/67 e 70 da Lei uniforme (Decreto n. 57.663/66) – (Artigo 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil e artigo 924, inciso V e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil).

Afirma a necessidade de liberação das garantias desconsiderando as penhoras, acrescentando que diante do trânsito em julgado dos Embargos à Execução o Banco foi intimado para trazer a memória de cálculo atualizado aos autos, conforme decisão datada de 07/10/2013, sem que até o presente momento tenha praticado o ato processual.

Sustenta que houve intimação da Instituição Financeira, pessoalmente, para dar andamento ao feito, sendo a carta de intimação juntada aos autos em 03/09/2016, deixando o prazo transcorrer
in albis
ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Súmula 150 do STF, sendo que o CC estabelece o prazo de prescrição da Cédula de Crédito Industrial ocorre em 03 (três) anos na forma do artigo 206 do CC.

Sustenta que a Lei Uniforme, relativa às letras de câmbio e notas promissórias, em seu artigo 70, estipula a prescrição trienal para as ações relativas aos títulos, acrescentando que transcorreu a prescrição trienal no caso devendo ser extinta a ação.

Alega que diante da prescrição da obrigação principal ficam afastadas as obrigações acessórias, impondo-se ao caso o cancelamento das hipotecas e avais conforme artigo 1.499 do CC.

Assevera que dessa forma, além da prescrição direta do título, efetivou-se a prescrição intercorrente diante da inércia da Instituição financeira em dar andamento ao feito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Cumpre, assim, ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Verifica-se que a Agravante sustenta ocorrência de prescrição direta do título objeto da execução consistente em Cédula de Crédito Bancário firmada em 23/05/1996 com vencimento em 15/06/2001
,
aduzindo que a Ação de Execução foi ajuizada em 26/02/1999, em razão do vencimento antecipado da dívida sendo o despacho inicial proferido em 02/03/1999, citação em 21/03/1999.

Sabe-se que

o prazo prescricional em se tratando de Cédulas de Crédito Industrial é de 03 (três) anos devendo a ação ser ajuizada neste lapso temporal a partir do vencimento do débito.

No caso, é possível constatar que a Cédula teria vencimento final em
15/06/2001, porém ocorreu o vencimento antecipado em 1999 de forma que ação foi ajuizada em 26/02/1999
, a citação ocorreu em
21/03/1999.

Diante desse quadro constata-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de 3 (três) anos não havendo falar em prescrição direta do título.

Assevera, também, ocorrência de prescrição intercorrente

em razão de abandono da causa pela Instituição Financeira.

Inicialmente cumpre anotar que as alterações editadas pela Lei 14.195/2021 que trouxe mudanças substanciais acerca da prescrição intercorrente não retroage não se aplicando aos atos processuais anteriores a sua vigência não retroage.

Dessa forma, no contexto apresentado nos Autos apesar dos argumentos sustentados pela Agravante de que
in casu
operou-se a prescrição intercorrente,
todavia, da análise dos Autos de origem verifica-se que a Instituição Financeira sempre praticou atos visando o andamento do feito,
sendo a ação ajuizada em
26/02/1999, foi indicado bens à penhora em 29/11/1999, citação 21/03/1999, ofertado bens à penhora 23/06/1999, manifestação acordo 09/07/1999, expedição mandado para assinar termo de penhora 03/09/1999, nova intimação 28/12/1999, Banco requereu intimação edital em 10/03/2000.

Constata-se o desentranhamento mandado 16/03/2000 diligencia inexiosa certidão 12/04/2000, ciência em 20/04/2000, tendo a Agravante apresentado Embargos à Execução em 28/04/2000, petição banco 20/06/2001, para assinar termo de penhora, diligencia infrutífera 8/01/2002, despacho determinando o aguardo do desfecho do processo em apenso (embargos execução), 25/01/2005, petição requerendo desarquivamento 26/05/2008, requerimento prosseguimento execução 20/01/2010 com expedição mandado de avaliação 25/01/2010, despacho 23/03/2010.

Consta certidão de Autos paralisados em razão de acúmulo de serviços 09/09/2010, termo penhora 09/09/2010, certidão penhora dos imóveis matrículas 14.878,17822, 4586 e 13912.

Verifica-se petição do Banco 02/05/2011, certidão de impossibilidade de intimação acerca da penhora dos imóveis, juntada de substabelecimento 13/06/2011 22/06/2011.

Constata-se que houve o transito em julgado do acórdão proferido nos embargos à execução em 15/04/2013 sendo determinado ao exeqüente a apresentação de memória de cálculo, sendo apresentado em 25/04/2014, avaliação dos bens penhorados 16/07/2014, requerimento de dilação de prazo 03/10/2014, sendo o feito encaminhado para redistribuição para a vara Especializada em Direito Bancário em 04/11/2015.

Ademais, como bem registra a decisão recorrida, inicialmente, deve ser consignado que, embora a ação tenha sido protocolada ainda no ano de 1999, constata-se que no curso da ação os executados propuseram embargos à execução, cujo trânsito em julgado se operou em 15.01.2013.

Todavia, em decisões posteriores, o feito tomou rumo no sentido de buscar a constrição nos bens dos devedores (fls. 148), conforme matrículas apresentadas pelo credor no dia 03.10.2014. (...)

A instituição financeira, por meio do pedido realizado no dia 27.08.2015, requereu a expedição de certidão da secretaria para promover a averbação da penhora no cartório imobiliário, o que foi deferido na decisão do dia 23.11.2015.

Após ter sido intimado pessoalmente a dar o impulso processual, o exequente, em 19.08.2016, requereu a dilação de prazo para cumprimento da determinação em razão da greve deflagrada pelos funcionários da instituição.

Os autos foram despachados novamente por este juízo, somente em 24.11.2017, determinando a averbação das penhoras e a substituição do cadastro dos patronos.

A decisão foi cumprida pela secretaria em 29.01.2018, enviando ofício ao cartório de registro, obtendo como resposta, a informação de que foram realizados os registros.

Em 11.06.2018 o credor foi intimado a se manifestar nos autos, vindo ele, em 20.07.2018 postular pela realização de leilão extrajudicial”.

Ademais, Consta despacho de 18/12/2018 concedendo prazo de 5 dias para manifestação; 18/12/2019 despacho mantendo Autos no Gabinete após correição; 20/02/2020 despacho determinando intimação para manifestação sobre prescrição, 04/03/2021 manifestação Banco refutando tal manifestação, 24/03/2023 manifestação da executada; 24/03/2023 decisão afastando prescrição, 04/04/2023 Embargos Declaração; 06/04/2023 petição do Banco, 27/11/2023 decisão dos embargos a ulteriores atos processuais.

Neste contexto, como se verifica não há falar em abandono da causa pela Instituição Financeira para configurar prescrição intercorrente, tendo em vista que o Banco sempre peticionou nos Autos na defesa de seus direitos, não tendo ocorrido desídia do Autor no decorrer do trâmite processual, para efeito de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade;

inércia da parte após sua intimação; transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Como se verifica da análise dos autos não se verifica a desídia do Exequente no andamento do feito, ademais, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Necessário ressaltar que o tema da prescrição intercorrente

foi analisado pelo

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, da seguinte forma:

:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual)
. 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No presente caso não se verifica a existência de inércia do credor, tendo em vista que conforme já mencionado, sempre peticionou nos Autos na defesa de seus direitos visando o recebimento do crédito.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 44, DA LEI 10.931/04 C/C ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

No caso em tela, o título executivo encontra-se amparado pela Cédula de Crédito Bancário, emitida em 23/11/2007, com vencimento final previsto para 30/11/2008.

A ação de execução foi proposta em 21/02/2008 e, em 26/02/2008, o Juízo a quo determinou a citação da parte Executada, que ocorreu em 09/05/2008.

Assim, não há se falar em prescrição do título, tendo a ação sido proposta dentro do triênio previsto em lei.

Igualmente, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.(N.U 1016936-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024